Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O requerimento de abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes exige, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos cumulativos, dentre os quais houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz (STJ; Incidente de processo repetitivo; REsp 1061530/RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; DJe 10/3/2009).
2. Na hipótese, uma vez integralmente garantido o débito por meio de depósito integral da dívida controvertida, não há óbice em obstar a inscrição do nome do executado embargante nos órgãos de proteção ao crédito, porque afastada a mora, já que o débito foi garantido, e extirpada qualquer possibilidade de inadimplência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.